Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706199-90.2021.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO A apelação versa sobre a possibilidade de limitação de empréstimos em conta-corrente no percentual de 30% da remuneração do apelante-autor, militar da reserva do CBM do Distrito Federal. Na decisão de id. 29211364, esta Relatoria determinou a suspensão processual até o julgamento do Tema 1.085 pelo e. STJ. Intimadas as partes, o Banco-apelado opôs-se à suspensão (id. 29660373), aduzindo que a aplicação analógica da Lei 10.820/03, objeto do Tema 1.085, “se refere apenas a empregados regidos pela CLT, situação diversa da autora, servidora pública distrital, regida pela LC 840/2011”. O apelante-autor concordou com a manifestação do Banco-apelado e também requereu o prosseguimento do processo (id. 30340280). É o breve relato. Decido. A controvérsia quanto ao Tema 1.085 foi delimitada pelo e. STJ nos seguintes termos: “1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". O art. 1o, § 1o, da Lei 10.820/03 dispõe: “Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. (Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015) I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou (Incluído pela pela Lei no 13.172, de 2015) II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.” Da análise dos autos, vê-se que o apelante-autor é Segundo Sargento da Reserva do CBM/DF (id. 29130307, pág. 2), portanto, submetido à disciplina da Lei 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares no DF. Referida lei, em seus arts. 27 e 28, estabelece o percentual para descontos autorizados relativos a empréstimos consignados, in verbis: “Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005) I - diárias; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) II - ajuda de custo; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) III - indenização da despesa do transporte; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) IV - salário-família; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) V - adicional natalino; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) VI - auxílio-natalidade; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) VII - auxílio-funeral; (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; e (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) IX - auxílio-fardamento. (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005)” “Art. 29. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica. § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005) § 2o O Comandante-Geral de cada Corporação estabelecerá os critérios e promoverá o credenciamento dos consignatários.” Embora as disciplinas legais sejam diversas, para empregados celetistas e para militares, as controvérsias têm similitude, pois referem-se à possibilidade de aplicação analógica, no empréstimo com desconto em conta-corrente, da previsão legal de limitação do percentual de desconto para o empréstimo consignado em folha. Ademais, o e. STJ, nas Reclamações nos 42373/DF e 42187/DF, que versam sobre idêntica questão, concedeu a liminar para sobrestar os processos na origem. Isso posto, evidencia-se que a presente controvérsia recursal é abrangida pelo Tema 1085, razão pela qual impõe-se manter a suspensão processual, como determinado no id. 29211364, ou até ulterior decisão do e. STJ em sentido diverso. Intimem-se. Brasília - DF, 11 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora